Tribunal: TJMT
Processo: 1012821-12.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012821-12.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso e julgou prejudicado o agravo interno.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO
DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E SANITÁRIAS
–
IRREGULARIDADES EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – INDEFERIMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO EVIDENCIADOS
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que a matéria em discussão envolve garantia fundamental - acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em prédio público, bem como a necessidade de regularização da fiação elétrica no imóvel público, constatada a existência de infiltrações, rachaduras, além de problemas hidráulicos, a reforma parcial da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

2. O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais.

3.
Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1024430-63.2018.8.11.0041,
indeferiu a antecipação da tutela pretendida, para que seja determinada à parte Requerida a realização de medidas de adequação no prédio do Posto de Saúde da Família, no bairro Jardim Santa Isabel III, de acordo com as normas técnicas de segurança e sanitárias.

Sustenta o Agravante que foi instaurado Inquérito Civil no 000050-002/2017, para que fosse regularizada a acessibilidade e a fiação elétrica no imóvel público, porque constatada a existência de infiltrações, rachaduras, além de problemas hidráulicos.

Aduz que o Recorrido foi notificado, em 2016, para sanar as irregularidades, bem como criar meios de acessibilidade para as pessoas com deficiência física, que são de sua responsabilidade, mas até o presente momento, manteve-se inerte.

Arremata que a omissão municipal ao atendimento de preceito fundamental é flagrante, de modo que, no seu entender, se mostra devido o cabimento do bloqueio das rubricas de publicidade.

Posto isso, ao fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja concedido o efeito ativo e determinado ao Município de Cuiabá que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias providencie as reparações necessárias no prédio do Posto de Saúde da Família, localizado no bairro Jardim Santa Isabel III, bem como
seja autorizado o bloqueio das verbas destinadas aos contratos de publicidade até que o Município de Cuiabá cumpra a decisão judicial, incluindo todos os anos em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) as previsões e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providências.

A Tutela recursal foi deferida – id. 4269881 -.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 4798588 -.

Irresignado o Município interpôs Agravo Interno
sustentando em síntese, o desacerto da decisão que deferiu a tutela liminar recursal, negada em primeiro grau e; ainda, violação ao princípio da separação dos poderes; impossibilidade de deferimento de liminar nos casos em que haja esgotamento do objeto e exiguidade do prazo fixado para cumprimento da medida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital que, nos autos de Ação Civil Pública n. 1024430-63.2018.8.11.0041,
indeferiu a antecipação da tutela pretendida, para que seja determinada à parte Requerida a realização de medidas de adequação no prédio do Posto de Saúde da Família, no bairro Jardim Santa Isabel III, de acordo com as normas técnicas de segurança e sanitárias.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Civil Pública n. 1024430-63.2018.8.11.0041 contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando compelir o ente público a sanar as irregularidades existentes no PSF Jardim Santa Isabel III, em especial os problemas de acessibilidade e a fiação elétrica do local, que não suporta os equipamentos essenciais para o funcionamento.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o Agravante objetiva a concessão do efeito ativo, para que seja determinado ao Município de Cuiabá que regularize os problemas estruturais, sanitários e de acessibilidade no prédio onde funciona o Posto de Saúde da Família, no bairro Jardim Santa Isabel III, em Cuiabá, sendo eles: infiltrações, rachaduras nas paredes, fiação elétrica exposta e hidráulica.

Com efeito, de acordo com os documentos juntados ao autos vislumbra-se que desde o ano de 2016, o Ministério Público busca junto ao Município a adequação estrutural d
o Posto de Saúde da Família, no bairro Jardim Santa Isabel III.

Não obstante o magistrado
a quo
entender que não estão suficientemente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida, bem como que as irregularidades estruturais não foram apontadas por profissionais da área técnica, as fotos juntadas aos autos demonstram as condições precárias do prédio, colocando a população local à margem dos atendimentos, prestados em locais insalubres, com péssimas condições.

Assim, ainda que o Agravante tenha formulado pedido para que o ente municipal providencie o reparo no prédio onde funciona o Posto de Saúde, tal pedido deve ser ajustado, para determinar que o Agravado apresente o projeto para a execução das obras na localidade, indicando as adequações apontadas no Inquérito Civil, sejam elas de manutenção ou de acessibilidade, contudo, que inicie as obras, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Quanto ao bloqueio de verbas públicas, não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal o qual excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais, notadamente sob o alegada escassez de recursos financeiro como argumentos para negar ao indivíduo o cumprimento da obrigação,

de modo que, ao ser determinado pelo Judiciário o cumprimento da obrigação imposta, apenas está cumprindo a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, de forma a não configurar eventual ingerência no Poder Executivo, e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

E nem poderia ser diferente, haja vista que, tratando-se de ação omissiva quanto às políticas públicas, não há discricionariedade do administrador frente os direitos consagrados constitucionalmente, circunstância essa em que não é possível questionar a conveniência e a oportunidade em obedecer à Carta Magna.

Contudo, há que se ponderar a casuística de cada caso concreto, de modo a sopesar se a determinação da prestação positiva, não irá resultar na ocorrência de perigoso efeito multiplicador, além de evidente descontrole orçamentário, já que eventual bloqueio de numerário de contas públicas destinadas a propagandas e publicidades institucionais, ainda que permitida pela norma processual vigente [vide art. 536 do CPC/15], não resulte no descumprimento de outros deveres de mesmo viés e acarrete em prejuízos igualmente irreparáveis em outras áreas do serviço público.

Na hipótese em mesa, ao que se afigura, o bloqueio de verbas públicas no momento e mostra prematura, diante da ausência de elementos de que o agravado não irá cumprir o comando judicial.

Não bastasse isso,

este Sodalício possui firme orientação no sentido de que a medida constritiva possui natureza excepcional, que somente se legitima diante da efetiva comprovação da gravidade, desde que, para tanto, esta gravidade reclame urgência no seu pronto atendimento, bem como fique demonstrada a inocuidade da efetividade de outras medidas anteriormente adotadas, tais como a aplicação de multa pessoal ao administrador público, lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330, CP), remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, dentre outros.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – PASSAGEM IDA E VOLTA PARA ESPOSA DE PACIENTE INTERNADO COM TETRAPLEGIA – TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TDF) – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

No caso concreto, verificado que o argumento apresentado pela defesa não tem o condão de infirmar o decidido, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos , que têm o dever de garantir total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, até mesmo fora do domicílio.

O Superior Tribunal de Justiça admitiu, no âmbito do recurso repetitivo, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas , para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde.

O bloqueio somente será determinado, em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, porquanto, como no caso das astreintes, o ônus recai sobre o Erário e, consequentemente, sobre a coletividade, de modo que, se a obrigação foi cumprida, desnecessária a manutenção do bloqueio das contas públicas .
(N.U 0005196-70.2016.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA CUSTEAR TRATAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, em sentido amplo, promover o tratamento prescrito pelo médico especialista, cuja prestação não há que ser recusada a quem quer que seja, uma vez que tal medida culminaria em evidente limitação do direito constitucional à vida e a saúde (CF, art.196
). O bloqueio da verba pública e sua liberação para custear o tratamento, é medida excepcional, a ser aplicada quando há demonstração de descumprimento da ordem judicial
, o que restou descaracterizada nos autos. (N.U 0145996-27.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

Partindo dessas premissas, o parcial provimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

DO AGRAVO INTERNO.

Por fim, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para determinar que o Agravado apresente o projeto para a execução das obras na localidade, indicando as adequações apontadas no Inquérito Civil, sejam elas de manutenção ou de acessibilidade, contudo, que inicie as obras, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
e, dou por
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020